Tribunal: TJMT
Processo: 1009863-76.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Recurso Inominado no 1009863-76.2020.8.11.0002.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: TIAGO RODRIGO BINSFELD.
Recorrida: AMBIENTAL TERCEIRIZAÇÃO EIRELI-ME.
Data do Julgamento: 12/07/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE - INCIDÊNCIA DE IPVA - MULTAS E PROTESTO - EMPRESA QUE ASSUME RESPONSABILIDADE PELA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em regra, na compra e venda de automóvel a transmissão da propriedade se dá com a sua tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, motivo pelo qual o adquirente assume a obrigação de providenciar a transferência junto ao DETRAN.
2. A recorrida, não realizou a transferência do veículo, alegando que o dever de realizar a transferência seria do vendedor, fato esse contrário ao pactuado na cláusula 1.2 que prevê expressamente que a responsabilidade da transferência é do comprador.
3. O recorrido teve seu nome protestado e inscrito em dívida ativa o que caracteriza transtornos que ultrapassam o mero dissabor e aborrecimento cotidiano, configurando-se, assim, os danos morais.
4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009863-76.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIAGO RODRIGO BINSFELD - CPF: 028.825.941-60 (RECORRENTE), MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI - CPF: 025.725.991-04 (ADVOGADO), AMBIENTAL TERCEIRIZACAO EIRELI - CNPJ: 11.192.395/0001-98 (RECORRIDO), GABRIELA VIDAL DE CASTRO - CPF: 051.993.641-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022